Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-42.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008629-42.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFFERSON DUARTE DE LIRA - CPF: 429.871.721-68 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1008629-42.2023.8.11.0006.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrido: JEFERSON DUARTE DE LIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. ENQUADRAMENTO NA NR-16. DEFERIMENTO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município reclamado contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base do reclamante, servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal, a contar da publicação da Portaria MTE nº 1.885/2013, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de periculosidade é devido a servidor público municipal regido por estatuto próprio, considerando a inaplicabilidade da CLT; e (ii) estabelecer se as atividades desempenhadas pelo recorrente, no cargo de Guarda Municipal, caracterizam-se como perigosas nos termos da NR-16 e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de periculosidade previsto no art. 7º, XXIII, da CF/1988, regulamentado pela Norma Regulamentadora 16 (NR-16), é aplicável aos profissionais de segurança patrimonial e pessoal, abrangendo servidores públicos municipais que exerçam atividades de vigilância e proteção do patrimônio.

O laudo técnico de condições do ambiente de trabalho (LTCAT) juntado aos autos atesta que o reclamante desempenha atividades perigosas, expondo-se a risco acentuado, o que enseja o pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base.

A legislação municipal (Lei Complementar nº 25/1997) assegura o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, não havendo vedação ao seu pagamento aos ocupantes do cargo de Guarda Municipal.

O termo inicial do pagamento do adicional deve ser fixado na data da confecção do laudo pericial que atestou as condições de periculosidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

Correção monetária deve observar a modulação de efeitos determinada pelo STF nas ADIs nº 4.357 e 4.425, aplicando-se o IPCA-E e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de periculosidade é devido a servidores públicos municipais que desempenham atividades de segurança patrimonial ou pessoal, nos termos da NR-16.

O termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade deve ser fixado na data do laudo pericial que atestou as condições perigosas do trabalho, e não na data da publicação da Portaria MTE nº 1.885/2013 ou da posse no cargo.

A correção monetária das verbas devidas deve seguir a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF, aplicando-se o IPCA-E até dezembro de 2021 e, posteriormente, a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Complementar nº 25/1997 do Município de Cáceres, arts. 166 e 167; NR-16 do MTE, Anexo 3; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.357 e ADI nº 4.425; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1921219/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20.06.2022; TJMT, Ap 7647/2015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 23.05.2016; TJSP, Apelação Cível 1027212-31.2014.8.26.0602, Rel. Fermino Magnani Filho, DJE 11.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial (ID 268753827), condenando o demandado a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do reclamante, a contar da publicação da MTE nº 1885/2013, respeitando o prazo prescricional quinquenal.

Determinou, ainda, que os valores pretéritos sejam atualizados monetariamente na forma da modulação dos efeitos das ADIs nº 4.425/DF e 4.357/DF.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

Inaplicabilidade da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) – servidor regido pelo Estatuto do Servidores Públicos do município de Cáceres/NT;

Não ocorrência da atividade periculosa na função do recorrido;

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais e requerendo a manutenção da sentença (ID 268753837).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público do município de Cáceres, ocupando o cargo de Guarda Municipal na Prefeitura Municipal de Cáceres desde 18/2/2010.

Afirma que trabalha na prevenção de furtos e outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Esclarece que diariamente fiscaliza toda a área da unidade sob sua responsabilidade, visando evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Dessa forma, sustenta que está exposto a situações de risco, como agressões físicas, ameaças e transtornos psicológicos decorrentes do ambiente de trabalho, justificando o direito ao adicional de periculosidade.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de periculosidade em 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da TEM nº 1885/2013 (2/12/2013), respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos da propositura da ação.

Pois bem, o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante encontra-se previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados, e da incolumidade física de pessoas.

In casu, vê-se que as funções desempenhadas pelo recorrido, em vista do cargo exercido – Guarda Municipal – estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ademais, o próprio Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), trazido aos autos no ID 268753819, atesta que o recorrido tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

No âmbito do município de Cáceres, a Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Cáceres prevê o seguinte:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Desse modo, o recorrido faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas há cinco anos pretéritos, contados do ajuizamento da ação, conforme decidido pelo Juízo da primeira instância.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada. (N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 08/06/2017)

No que tange ao termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade, a jurisprudência hodierna tem entendido que deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais de quem vai receber os valores, e não da data da Portaria 1.885/2013 do MTE, e nem na data de ingresso no serviço público. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1752/1990 – LAUDO TÉCNICO APONTA PERICULOSIDADE (30%) – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de periculosidade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O momento inicial do pagamento do adicional de periculosidade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1702492/RS 2017/0227358-9, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001882-20.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

(...) VIGIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CABIMENTO EM TESE – BASE LEGAL: ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE SOROCABA E LEI MUNICIPAL Nº 7.598/2005 – PERICULOSIDADE AFIRMADA NA PROVA PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelação e remessa necessária parcialmente providas – Apelação parcialmente provida. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 – Tema 810 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. (TJSP, Apelação Cível 1027212-31.2014.8.26.0602; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar o termo a quo de pagamento do adicional de periculosidade da data da confecção do laudo pericial (LTCAT), que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença prolatada; contudo, determino, de ofício, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, determino que o termo a quo de pagamento do adicional de periculosidade seja a data da confecção do laudo pericial (LTCAT), que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025